Tribunal: TJMT
Processo: 0001693-40.2016.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001693-40.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA AO RECEBIMENTO BASEADA EM MOTIVAÇÃO CONSIDERADA ILEGAL EM DEMANDA ANTERIOR, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RECUSA INJUSTIFICADA – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Revela-se ilegal a conduta da instituição financeira que se recusa, sistematicamente, a promover o recebimento da parcela, mediante débito automático (como ajustado), a despeito da existência de saldo em conta, em razão de discussão travada em ação anterior, promovida pelo mutuário, mormente quando o pedido foi julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sapezal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação de Consignação em Pagamento, ajuizada por
Otto Francisco Ewerling
,
para declarar solvida a obrigação da parte autora em relação à 18a parcela, Operação 055200014 - Saldo Apurado em 24/08/2016, no valor de R$ 137.187,24 (cento e trinta e sete mil cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos) e à 18a parcela, Operação 055200013 - Saldo Apurado em 24/08/2016, no valor de R$ 28.509,34 (vinte e oito mil quinhentos e nove reais e trinta e quatro centavos); obstar a rescisão contratual, vencimento antecipado, a perda do bônus de adimplência e a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, em decorrência da matéria discutida neste processo.
Por conseguinte, considerando que
o autor sucumbiu em parte menor do pedido, condeno os litigantes, na proporção de 75% o requerido e 25% o autor, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios na mesma proporção, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em preliminar, a impossibilidade do ajuizamento da ação de consignação em pagamento, tendo em vista a falta de comprovação da recusa ao recebimento.

Sustenta a necessidade de indeferimento da petição inicial, por falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, consistente na cópia do contrato.

No mérito, tece considerações acerca do Princípio do Pacta Sunt Servanda, argumentando que as estipulações contratuais, estão em consonância com a legislação vigente e que os encargos foram ajustados, de acordo com a vontade das partes.

As contrarrazões ao segundo recurso vieram ao id.

82481957 - Pág. 189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, POR FALTA DE PROVA DA RECUSA AO RECEBIMENTO)

A preliminar não merece acolhida, isto porque, eventual falta de prova acerca da recusa ao pagamento, constitui hipótese de improcedência da ação, conforme dicção do artigo 544, I, do Código de Processo Civil, não se revelando causa de indeferimento da petição inicial, como quer fazer crer o banco apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA PROVA DE RECUSA DO RECEBIMENTO. Não há nos autos prova alguma que evidencie a suposta recusa por parte da instituição financeira no sentido de receber o valor devido. Sentença de
improcedência mantida
. Majoração dos honorários advocatícios com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70077612083 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 13/06/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/06/2018)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA NO RECEBIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O inciso I do artigo 335 do Código Civil prevê a possibilidade de o devedor consignar o montante devido nos casos em que o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma?, cabendo ao devedor comprovar a alegada recusa injustificada ou impossibilidade de pagamento. 2. Não se vislumbra nos autos prova cabal da recusa do credor apta a autorizar a consignação nos moldes do artigo 335 do Código Civil. Assim sendo, deve ser julgado improcedente o pedido consignatório por não restar comprovada a recusa do credor em receber o pagamento. Todavia, considerando que o réu afirmou que não há discordância quanto ao valor, nem houve recusa quanto recebimento do valor, deve ser atribuído efeito de quitação ao depósito feito em juízo. 3. Recurso provido.
(TJ-DF 07257693320198070001 DF 0725769-33.2019.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 19/02/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Acerca da matéria, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DE RECEBIMENTO
DE DÍVIDA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo prova da recusa do recebimento do valor devido pelo devedor,
deve ser julgada improcedente ação de consignação em pagamento
ajuizada com esta finalidade.
(TJ-MT - APL: 00423268320118110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/03/2016)

Como se não bastasse, ao contrário do que afirma o banco apelante, a parte autora colacionou, ao id. 82481957 - Pág. 36, a Notificação endereçada à instituição financeira, para que procedesse o débito, em sua conta bancária, dos valores referentes às parcelas de no 18, dos contratos em questão (forma de pagamento contratualmente ajustada), cujo expediente foi devidamente recebido, em 26/07/2016, pela Gerente Geral de sua agência bancária, consoante se denota da Certidão exarada pelo Oficial do Serviço Notarial do Cartório da Comarca de Sonora (id. 82481957 - Pág. 38, fls. 42).

Por outro lado, não há notícias nos autos de que o banco requerido tenha promovido o propalado débito automático, circunstância que evidencia a recusa no recebimento da prestação e justifica o ajuizamento desta demanda consignatória.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II)

VOTO (PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, POR FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS)

De igual modo, não merece acolhida a preliminar de indeferimento da petição inicial, por falta de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, consistente na cópia do contrato, porquanto a obrigação originadora da demanda foi ajustada por meio das Escrituras Públicas de Confissão de Dívidas com Garantia Hipotecária, Cessão de Créditos e Dação em Pagamento e Outras Avenças, as quais se encontram colacionadas ao id. 82481957 - Pág. 17 a 32.

Portanto, REJEITO, também, essa preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO)

Otto Francisco Ewerling
ajuizou esta ação consignatória, alegando que celebrou 02 contratos de empréstimo com o banco requerido e que vinha pagamento anual e pontualmente as prestações.

Disse que, por um equívoco, deixou de manter, em sua conta bancária, saldo suficiente para adimplir as parcelas de no 15, com vencimento em 01 de Agosto de 2013, relacionadas a ambos os contratos, gerando, já no dia seguinte, uma elevação de 300% no valor de cada parcela, razão pela qual foi compelido a ajuizar anterior ação de consignação em pagamento, a qual foi julgada procedente.

Afirmou que, desde então, e em razão desse fato, o banco vem se recusando, sistematicamente, a promover o débito automático das parcelas anuais subsequentes, mesmo com o numerário disponibilizado em conta bancária, obrigando-o ajuizar, anualmente, desde o ano de 2013, ações de consignação em pagamento para o adimplemento das prestações anuais dos contratos, tendo todos os pedidos sido julgados procedentes.

Alegou que, em razão da recusa do banco em receber as parcelas de no 18, de cada um dos contratos, com vencimento em 2016, promoveu a notificação do banco requerido, a fim de que efetuasse o débito, em sua contracorrente, dos valores respectivos, os quais se encontravam disponíveis; enfatizando que os pagamentos sempre realizados por meio de débito automático, conforme ajustado.

Disse que, devido à inércia da instituição financeira, viu-se obrigado a promover o ajuizamento de mais esta ação consignatória, a fim de adimplir sua parte na obrigação ajustada e impedir inclusão do seu nome do rol de mal pagadores.

Pois bem.

Acerca do pagamento em consignação, assim dispõem os artigos 334 e 335, ambos do Código Civil:

Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

Por sua vez, o Código de Processo Civil, assim disciplina a medida:

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

(...)

Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente.

Nesse contexto, verifica-se não merece reparos a sentença impugnada.

Com efeito, verifica-se que toda celeuma instaurada deriva do atraso no pagamento das parcelas dos contratos vencidas em 2013, em razão da ausência de saldo na conta do autor, na data aprazada, para a efetivação do débito dos valores correspondentes, o que provocou, já no dia seguinte, um aumento desproporcional e desarrazoado, no patamar de 300%, dos valores ajustados; motivando o ajuizamento da primeira ação de consignação em pagamento, ainda naquele ano, a qual foi julgada procedente.

A despeito da procedência das ações ajuizadas em 2013, 2014 e 2015, para pagamento das parcelas vencidas nos anos respectivos, o banco apelante vem se recusando, sistematicamente, a receber o pagamento das parcelas anuais, subsequentes, obrigando o autor a promover, ano a ano, a promover o ajuizamento de ação de consignação em pagamento, a fim de dar cumprimento à sua parte da obrigação ajustada; conduta essa incompatível com a boa-fé alicerçadora das relações negociais.

Ora, a simples procedência das demandas anteriores, cujos pronunciamentos judiciais conferiram ilegalidade às recusas ao recebimento das parcelas de no 15, no 16 e no 17, deveria servir de “estímulo” para que a instituição financeira efetuasse o recebimento das parcelas anuais subsequentes, a exemplo da parcela de no 18, objeto deste feito, mediante débito automático em conta, sem a necessidade do acionamento do Judiciário, a cada ano, para esse fim, já que o mutuário (autor) vem se prontificando a fazer o adimplemento das prestações, na data aprazada, mediante a manutenção, em sua contracorrente, dos valores correspondentes, como se verifica nos autos.

Todavia, em razão do episódio, ocorrido em relação ao pagamento das parcelas vencidas em 2013, que, aliás, restou, de há muito, superado pela procedência da ação consignatória ajuizada aquele ano, o banco apelante teima em não efetuar o débito automático das parcelas vencidas nos anos subsequentes, a despeito de prévia notificação e da existência de saldo na contracorrente para a quitação; evidenciando, assim, a total ausência de legalidade na recusa do recebimento.

Impende registar que a sentença proferida na demanda primeva (a de no 1776-61.2013.811.0078), que reconheceu a ilegalidade motivação, ensejadora da recusa ao recebimento das parcelas vencidas em 2013, fez coisa julgada material, de modo a tornar insubsistente as recusas ao recebimento das prestações vencidas a posteriori, fundada no inadimplemento pontual da referida parcela.

Nessa perspectiva, é de rigor manutenção da procedência da demanda consignatória, nos termos exarados na sentença impugnada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021